Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Previsão contratual. Temas 952 e 1.016/ STJ. Previsão específica lei 9.656/1998. Restituição de valores pagos. Preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso desprovido.
i. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Preliminarmente, alega a prescrição do direito de vindicar a anulação da cláusula relativa ao reajuste e a complexidade da causa para julgamento perante os Juizados Especiais. No mérito, em apertada síntese, sustenta a legalidade dos reajustes, sendo o primeiro relativo à faixa etária e o segundo ao reequilíbrio anual. Afirma que com o passar da idade o risco aumenta, logo é devido o reajuste do prêmio para manter o equilíbrio atuarial. Defende que os ajustes foram aplicados com base em autorização da ANS e, portanto, são legítimos. Nega violação ao Estatuto do Idoso.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência dos Juizados Cíveis para o julgamento da causa; (ii) declarar a prescrição do direito da consumidora; (iii) decidir sobre a regularidade dos reajustes feitos pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia, especialmente porque resumida às questões de Direito. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
4. A lide decorrente de relação de trato sucessivo tem seu marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal ou pagamento realizado pelo consumidor. Pretensão da parte autora que se resume ao período entre maio de 2024 e março de 2025, longe da consumação do prazo prescricional. prejudicial de prescrição rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
6. Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 952, o STJ firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
7. A tese firmada no Tema 1.016 estendeu esse entendimento aos planos de saúde coletivos, exceto os de autogestão, e estabeleceu os critérios para o reajuste das mensalidades dos planos de saúde, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
8. O caso em julgamento refere-se à segurada que teve reajuste de 89,47% após completar 60 anos. A contratação do plano ocorreu em 08.02.1999 (ID 74816827), há mais de 25 anos, o que sobreleva de importância para o julgamento da causa.
9. O parágrafo único do art. 15, da Lei 9.656/98 veda expressamente o reajuste etário para os beneficiários que participem do plano há mais de dez anos “(Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”.
10. A recorrida é beneficiária do plano há mais de 25 anos e a ela não se aplica o reajuste etário geral, consignado no caput do art. 15, da Lei 9.656/98, em razão da vedação legal do seu parágrafo único.
11. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
12. Preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso desprovido.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da condenação.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Temas Repetitivos 952 e 1.106/STJ.